Tribunal: STF
Processo: PSV 15
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-05-28
Data de publicação: 2009-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em parecer de fls. 105/106, a Comissão de Jurisprudência manifestou-se pelo arquivamento da presente proposta de edição de súmula vinculante, nos seguintes termos: 







1. A União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE propôs a revisão da Súmula Vinculante 13, que veda, no âmbito da Administração Pública, a nomeação de cônjuges, companheiros e parentes em cargo em comissão ou de confiança e em função gratificada. Alega que o texto do referido enunciado estaria gerando inúmeras dúvidas, conflitos e obscuridades. 

A Secretaria Judiciária, após o transcurso do prazo, assinalado em edital, para a manifestação de interessados, encaminhou a presente proposta de revisão de súmula vinculante a esta Comissão de Jurisprudência para que fosse verificada, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2009, a sua adequação formal. 

2. Constata-se, inicialmente, que a associação proponente não possui legitimidade ativa, uma vez que, conforme dispõem o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal, e o art. 3º da Lei 11.417/2006, somente estão autorizadas a requerer a revisão de súmulas vinculantes as autoridades e entidades legitimadas a propor ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da Constituição), bem como o Defensor Público-Geral da União, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, os Tribunais Militares e os Municípios, nos processos em que sejam parte (art. 3º, VI e XI, da Lei 11.417/2006). 

A União Nacional dos Legislativos Estaduais, conforme indica o seu próprio Estatuto (fls. 31-35), é associação que possui como membros Assembléias Legislativas e Deputados Estaduais, autoridades que são, em última análise, a própria representação do Poder Legislativo na esfera federativa dos Estados-membros. 

Não é possível, portanto, caracterizar a requerente como uma entidade representativa de uma classe ou categoria de indivíduos envolvidos em uma única e específica atividade profissional ou econômica, conforme exige a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Além disso, dentre os legitimados a deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade nesta Casa estão as Mesas das Assembléias Legislativas dos Estados e a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CF, art. 103, IV). 

3. Ante o exposto, ausente requisito formal indispensável para a regular tramitação desta proposta externa de revisão de súmula vinculante, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pelo seu imediato arquivamento. Impossível, por outro lado, a pretendida conversão desta proposta em reclamação, ante as profundas discrepâncias entre as naturezas e os propósitos desses dois procedimentos. 






  
Ante o exposto, acolho o parecer da Comissão de Jurisprudência e determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante. 

Publique-se. 

Arquive-se. 

Brasília, 28 de maio de 2009. 
  
  
  
Ministro GILMAR MENDES 
Presidente 
  
  
  
  




1 



  


  


1